Tribunal: TJPA
Processo: 0813088-82.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813088-82.2023.8.14.0040

APELANTE: MAURICIO JAMESON DA SILVA TAVARES, CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, CÓDIGO PENAL. PLEITO COMUM AOS APELANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE SER O AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM ANOS) À ÉPOCA DOS FATOS. ACOLHIMENTO.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AOS RECORRENTES. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive da própria vítima, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta
por CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO e MAURICIO JAMESON DA SILVA TAVARES
, contra sentença que os condenou, cada um, à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial de cumprimento fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito tipificado no Art. 157, §2°, II, § 2°-A, I, do CP. A defesa requer a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da menoridade relativa, além do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 03 (três) questões em discussão para os apelantes: (i) avaliar a aplicação da atenuante de ser o agente menor de 21 anos, (ii) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e (iii) examinar a reforma da dosimetria, com pena no mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicação da atenuante de ser o agente menor de 21 anos. Acolhimento. Restou comprovado que os apelantes eram menores de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, fazendo jus a atenuante prevista no art. 65, I do CP, razão pela merece ser aplicada a referida atenuante em prol dos recorrentes, ao realizar nova dosimetria da pena.

5. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas, demonstra o envolvimento dos recorrentes no crime, fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante.

6. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva dos recorrentes, cada um, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva dos recorrentes, cada um, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO e MAURICIO JAMESON DA SILVA TAVARES
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial de cumprimento fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito tipificado no Art. 157, §2°, II, § 2°-A, I, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, de forma comum aos apelantes, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e no mérito requer a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da menoridade relativa, além do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que na segunda fase da dosimetria da pena, seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I do CP, de forma comum aos apelantes, no mais, que se mantenha inalterada os demais termos da sentença condenatória proferida nos autos.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 24/08/2023, em uma joalheria localizada no bairro Cidade Jardim, no município de Parauapebas/PA, os apelantes MAURÍCIO JAMESON DA SILVA TAVARES e CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO, na companhia do nacional ERICK VINÍCIUS SILVA DE MORAES, em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça consistente emprego de arma de fogo, joias diversas da vitrine, bem como a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) reais, de propriedade da vítima GILSON PORTELA ARAÚJO,”
fato ocorrido na comarca de Parauapebas/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal dos recorrentes, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive da própria vítima, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE SER O AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS.

A defesa dos recorrentes requereu a aplicação da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. Pleito que merece acolhimento.

De acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se pela carteira de identidade nacional, que o recorrente CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO, nasceu no dia 02/05/2005, e o recorrente MAURICIO JAMESON DA SILVA TAVARES, nasceu no dia 18/05/2003, e tendo o delito ocorrido no dia 24/08/2023, restou comprovado que os apelantes eram menores de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, fazendo jus a atenuante prevista no art. 65, I do CP, razão pela qual aplico a referida atenuante em prol dos recorrentes, ao realizar nova dosimetria da pena.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa dos apelantes sustenta o afastamento da referida majorante, pela suposta ausência de fundamentação.

Não merece razão os apelantes.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação da vítima, que de maneira convicta, narrou detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo, assim como também pela própria declaração do acusado MAURICIO JAMESON, que através de interrogatório em juízo,

declarou que estavam portando uma arma de fogo.

Constata-se, assim, que tais depoimentos foram coerentes e uníssonos em afirmarem que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo no momento do fato delituoso, restando assim a comprovação da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, sendo que na sua capitulação é expressamente determinado que a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços), não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão nem tampouco em diminuição da fração legalmente estipulada.

DOSIMETRIA

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado para ambos os recorrentes, sendo considerado desfavorável dois vetores, as circunstâncias e consequências do crime, as quais, porém, foram equivocadamente calculados. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena para o crime de roubo qualificado. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena dos recorrentes.

PARA O RECORRENTE CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO

Considerando que existem duas circunstâncias judiciais militando contra o apelante, quais sejam, as circunstâncias e consequências do crime, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Na segunda fase há duas atenuantes, referentes a confissão espontânea e ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, sendo diminuída a pena em 1/6 (um sexto), para cada atenuante, restando fixada a pena intermediária em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, não havendo circunstâncias agravantes. Na terceira fase não há causas de diminuição, porém a duas causas de aumento, referentes
ao §2º, II
e §2º-A, I do art. 157, do CP, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e de acordo com o disposto no art. 68, parágrafo único do CP, que determina que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, eleva-se, portanto, a pena em 2/3 (dois terços), restando fixada a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

PARA O RECORRENTE MAURICIO JAMESON DA SILVA TAVARES

Considerando que existem duas circunstâncias judiciais militando contra o apelante, quais sejam, as circunstâncias e consequências do crime, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Na segunda fase há duas atenuantes, referentes a confissão espontânea e ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, sendo diminuída a pena em 1/6 (um sexto), para cada atenuante, restando fixada a pena intermediária em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, não havendo circunstâncias agravantes. Na terceira fase não há causas de diminuição, porém a duas causas de aumento, referentes ao §2º, II e §2º-A, I do art. 157, do CP, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e de acordo com o disposto no art. 68, parágrafo único do CP, que determina que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, eleva-se, portanto, a pena em 2/3 (dois terços), restando fixada a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva dos recorrentes, cada um, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/06/2025